Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-25.2022.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIDA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - Não se reconhece a legítima defesa quando comprovado que o réu não usou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão da vítima.
III - Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a análise negativa de circunstâncias judiciais, no caso os antecedentes configurados por quatro condenações anteriores, determina o regime semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “c” c/c § 3o, do CP.
IV - Considerando a contribuição da vítima para a prática do crime, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP, que estabelece “se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.